Tribunal: TJMT
Processo: 1004939-91.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004939-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (AGRAVANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1004939-91.2021.8.11.0000

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE O EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DE PENHORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não visualizados os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo postulado, impõe-se a manutenção da decisão monocrática.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1004939-91.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LAURO DIAVAN NETO

AGRAVADO: FRANCISMAR SANCHES LOPES, LUCIANO DE SALES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
Lauro Diavan Neto
, de decisão monocrática que negou o efeito suspensivo da decisão agravada que indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel objeto de penhora, com matrícula n. 4585 do CRI de Brasnorte.

Alega que não se pretende liminarmente, a determinação de nova avaliação, mas sim, impedir o deferimento de atos expropriatórios.

Realça que o valor de mercado obtido com proprietários e corretores não é sequer citado no laudo de avaliação, que se limita a estabelecer o valor sem qualquer parâmetro. Complementa que as informações obtidas no INCRA e SEMA são as constantes na própria matrícula do imóvel.

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do recurso, para que seja deferida a liminar postulada para a suspensão da decisão agravada, com o sobrestamento de qualquer ato de expropriação.

Contrarrazões (id 83787982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1004939-91.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada que indeferiu a realização de nova avaliação no imóvel objeto de penhora.

Com efeito, a concessão da tutela recursal é possível se preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni iuris.

Na hipótese, a decisão ora impugnada consignou que:

Busca o agravante a suspensão da decisão que indeferiu a realização de nova avaliação do bem objeto de penhora e homologou o laudo de avaliação.

Consta que a avaliação do imóvel objeto de penhora foi realizada por Oficial de Justiça (art. 870, CPC), que elaborou um laudo com as características e potencial produtivo do imóvel. Além disso, como parâmetro de preço, se utilizou de informações dos órgãos como a SEMA, INCRA e IMEA, bem como de corretores e proprietários rurais da comarca onde se localiza o imóvel e da vizinha.

Não se descuida quanto ao atual preço da saca de soja em comparação ao da data da avaliação, utilizado pelo oficial de justiça. Contudo,
tal discussão merece melhor exame quando do julgamento do recurso pelo seu mérito.

De todo modo, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada, até o cotejo da tese de ambas as partes e julgamento do recurso pelo mérito.

Anota-se que o exame se deu em sede de juízo de cognição sumária, e ao entender pela necessidade de a matéria ser melhor esclarecida quando do julgamento do recurso pelo mérito, afastou-se a verossimilhança do direito invocado, requisito exigido para a concessão da liminar postulada.

Portanto, conquanto as razões do recurso, impõe-se a manutenção da decisão agravada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021